Tribunal: TJES
Processo: 5030057-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030057-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO JESUS OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5030057-93.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S.A e BENEDITO JESUS OLIVEIRA.

RECORRIDOS:
BENEDITO JESUS OLIVEIRA e BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente Benedito é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19182986),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO AGIBANK S.A
e
BENEDITO JESUS OLIVEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a liminar e determinar o cancelamento dos descontos relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 1521817918 e pessoal nº 1521854014; declarar a nulidade dos referidos contratos; condenar o banco à reparação por danos materiais no valor de R$ 5.523,60; e condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A lide decorre de fraude bancária em que a parte autora, pessoa idosa, teve valores de empréstimos depositados em sua conta e imediatamente transferidos para terceiros desconhecidos via PIX, sem sua anuência, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade da contratação mediante biometria facial, a aplicação do princípio pacta sunt servanda, a inexistência de ato ilícito ou danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum i
ndenizatório e a manutenção da restituição na forma simples.

3.

Por sua vez, a parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença para aplicação da restituição em dobro dos valores descontados e a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 20.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrente, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como não possui registro de geolocalização, documento pessoal e foto (“
selfie
”) do recorrido portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência do autor com a contratação.

7.

Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que os documentos juntados, por si só, não são suficientes para comprovar sua anuência com a contratação e seus termos, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

8.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

9.

Nesse sentido, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico, pois o recorrente não logrou em comprovar a regularidade da contratação, sobretudo a aquiescência do consumidor quanto à aquisição do empréstimo, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC.

10.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo autor, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

11.

Quanto ao recurso do autor e à repetição do indébito
, a sentença não deferiu a devolução em dobro. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a ausência de comprovação regular da contratação evidencia a falha e a conduta contrária à boa-fé, impondo a devolução em dobro dos valores descontados.

12.

Em relação ao valor do dano moral, objeto de ambos os recursos
, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

13.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO AGIBANK S.A e, por outro lado,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BENEDITO JESUS OLIVEIRA apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

15.

CONDENO
a recorrente BANCO AGIBANK S.A ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

16.

Sem custas e honorários em face do recorrente BENEDITO JESUS OLIVEIRA, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)